Tribunal: TJBA
Processo: 8037411-23.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037411-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LAIUS BIANCHINI DE MELLO e outros

Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PLEITO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. PRESENÇA DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO DIANTE DA COMPLEXIDADE DO FEITO. OPERAÇÃO CONDUZIDA PELO GAECO QUE APURA A OCORRÊNCIA OS CRIMES DE PREVARICAÇÃO (ART. 319, CP), PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA (ART. 319-A, CP), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/06), CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 317 E 333, CP), EM TESE, PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS NO CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA/
BA
.
GRANDE NÚMERO DE INVESTIGADOS. RAZOABILIDADE NA DURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES.
COMPREENSÃO PATENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA. REMÉDIO HEROICO
CONHECIDO, ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus
n.
8037411-23.2023.8.05.0000
, no bojo do qual figura como Impetrante
Laius Bianchini de Mello
, como Paciente
Ednilson Santana Mota

e, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito d
a
2º Vara
Criminal da
Comarca de
Feira de Santana
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do remédio heroico e
DENEGAR
a ordem perseguida, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2024.

T001